Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703656-60.2021.8.07.0019 RECORRENTE: PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI RECORRIDO: AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULOS. PAGAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÕES DA REQUERENTE DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A revelia detém presunção relativa de veracidade dos fatos e depende de exame pelo magistrado de todas as evidências e provas coligidas nos autos. 3. Mostra-se cabível o afastamento dos efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, conforme artigo 345, IV, do Código de Processo Civil. 4. Considerando a especificidade do caso e o conjunto probatório, não há como considerar que os saques feitos pelo autor/apelado em dinheiro possa implicar pagamento dos títulos protestados e consequente procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. 5. O fato de as notas fiscais apontarem o pagamento à vista, não torna presumível a quitação do título, nem tampouco inviabiliza o protesto. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem majoração dos honorários recursais. A parte recorrente alega violação ao artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, articulando que se houve a citação válida da recorrida e esta não compareceu em juízo, apresentando defesa claramente extemporânea, inquestionável que sejam aplicados neste caso os efeitos da revelia. Pontua que trouxe, desde a origem, vastas provas de natureza documental, as quais demonstram em juízo a probabilidade do direito invocado pela empresa recorrida e que por sua vez não foram devidamente refutados pela ora recorrida. Assevera que é cabível o afastamento dos efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Todavia, no presente caso, resta evidente que tais requisitos não foram preenchidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 345, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028